Tribunal: TJMT
Processo: 1043926-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043926-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), ANDRESSA TODESCHINI - CPF: 963.700.251-00 (AGRAVANTE), CLAUDIO DELGADO BARROSO - CPF: 392.926.308-49 (AGRAVADO), TABATA DELGADO BARROSO - CPF: 328.767.328-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFICÁCIA TEMPORAL
SOMENTE A PARTIR DESSE ATO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte executada, no âmbito de cumprimento de sentença, com o objetivo de suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência (custas e honorários
advocatícios), sob o argumento de que lhe foi deferida a gratuidade da justiça em sede recursal pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal tem o condão de suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas em sentença anterior e já constituídas em título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que concede a gratuidade da justiça em grau recursal possui eficácia
ex
nunc
, produzindo efeitos apenas a partir de seu deferimento, conforme expressamente delimitado no acórdão concessivo e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As verbas de sucumbência fixadas na sentença, mantidas pelo acórdão e constituídas antes da concessão do benefício, não são atingidas pela gratuidade posteriormente deferida.

O simples requerimento do benefício não tem o condão de suspender a exigibilidade das verbas, sendo imprescindível decisão judicial favorável.

A preservação da eficácia do título executivo judicial e a observância da segurança jurídica impedem que a concessão posterior da gratuidade afete obrigações pretéritas já consolidadas.

A pretensão da parte executada implicaria atribuir efeito retroativo indevido ao benefício, contrariando a regra geral da eficácia prospectiva prevista no art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deferida em grau recursal produz efeitos apenas a partir de sua concessão, não alcançando verbas de sucumbência fixadas anteriormente em sentença.

A eficácia prospectiva da gratuidade da justiça impede a suspensão da exigibilidade de débitos já consolidados em título executivo judicial.

O requerimento do benefício não gera efeitos automáticos, sendo indispensável o deferimento judicial para a produção de efeitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1043926-60.2025.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Imissão na Posse em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e custas processuais.

A agravante s
ustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma porque partiu de premissa equivocada ao afirmar que a concessão da gratuidade em instância superior produz efeitos apenas prospectivos.

Afirma que o pedido de justiça gratuita foi formulado ainda na fase de conhecimento, em outubro de 2023, acompanhado de documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica, muito antes da prolação da sentença condenatória, ocorrida apenas em janeiro de 2025.

Defende que, diante dessa cronologia, o deferimento do benefício pelo Tribunal possui natureza declaratória, pois apenas reconheceu situação jurídica preexistente, razão pela qual seus efeitos devem retroagir à data do requerimento inicial.

Alega, ainda, que a negativa de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais desconsidera o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, pois, sendo reconhecida sua incapacidade financeira, as obrigações decorrentes da sucumbência devem permanecer sob condição suspensiva.

Argumenta que entendimento diverso acaba por penalizar a parte hipossuficiente por omissão do próprio Judiciário, que deixou de apreciar o pedido de gratuidade antes da sentença, apesar de regularmente formulado.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a retroatividade da concessão da justiça gratuita quando o pedido é anterior à condenação e não foi analisado
oportunamente, exatamente para evitar situações contraditórias, nas quais se reconhece a incapacidade econômica da parte, mas se mantém a exigência imediata de valores que ela não tem condições de suportar.

Por fim, afirma estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, consistente na possibilidade de atos constritivos sobre valores de natureza alimentar, capazes de comprometer sua subsistência, motivo pelo qual requer a suspensão imediata da exigibilidade das verbas sucumbenciais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026